Tribunal: TJSP
Processo: 1500897-65.2022.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
1-) Apelações Criminais. Estelionato. Parcial provimento do recurso da defesa para compensar parcialmente a agravante da reincidência de Joaquim com a atenuante da confissão espontânea, por ser duplamente reincidente específico, redimensionando sua pena.
2-) A materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos

Ementa:
1-) Apelações Criminais. Estelionato. Parcial provimento do recurso da defesa para compensar parcialmente a agravante da reincidência de Joaquim com a atenuante da confissão espontânea, por ser duplamente reincidente específico, redimensionando sua pena.
2-) A materialidade delitiva e a autoria foram comprovadas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e documentos existentes nos autos. Estelionato que pode ser imputado aos apelantes.
3-) Apenas a pena de Joaquim comporta pequeno reparo. As penas de Osvaldo e José não sofrem alteração. Na primeira fase, as penas-base de todos foram fixadas 1/6 acima do mínimo, uma vez que ostentam maus antecedentes, tendo-se: um (1) ano e dois (2) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, Osvaldo é reincidente específico (autos no 0000743-71.2017.8.26.0177, fls. 81/82), por outro lado confessou espontaneamente a prática do delito, assim, a agravante da reincidência foi compensada com atenuante da confissão, com aplicação da Súmula 545 do Preclaro Superior Tribunal de Justiça, ficando a sanção inalterada. Joaquim é duplamente reincidente específico (autos no 0012717-58.2009.8.26.0348, fls. 95, e autos no 0027724-54.2009.8.26.0554, fls. 96). Assim, a compensação parcial entre essa agravante e a atenuante da confissão espontânea é possível, por se tratar de duas condenações definitivas, inclusive, específicas, sendo adequado o agravamento em 1/8, tendo-se um (1) ano, três (3) meses e vinte e dois (22) dias de reclusão e pagamento de doze (12) dias-multa. Quanto a José Carlos, ele é reincidente (autos no 0019056-30.2008.8.26.0037, fls. 372) e não confessou a prática criminosa. A pena foi exasperada em 1/6, resultando em um (1) ano, quatro (4) meses e dez (10) dias de reclusão e doze (12) dias-multa. Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta de informações acerca da condição financeira dos recorrentes.
4-) Regime inicial fechado. Maus antecedentes, reincidência, periculosidade existente, audácia, ousadia e tendência delitiva.
5-) Recurso soltos (fls. 536). Expeça-se mandado de prisão após o trânsito em julgado da condenação